Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705553-08.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LINDEMBERG GUEDES DO AMARAL, MEGA AMARAL COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA APELADO: MARIA PATRICIA DE ANDRADE D E C I S Ã O Os réus/apelantes pretendem a concessão da gratuidade de justiça para serem definitivamente dispensados do recolhimento do preparo recursal e demais despesas do processo. Em análise pormenorizada dos autos, chama a atenção o fato de que a fragilidade financeira somente fora alegada pelos recorrentes a partir do momento em que foram cientificados sobre a necessidade de pagamento dos honorários periciais para a realização da prova que tinham postulado. Antes disso, nenhuma notícia sobre a modificação da situação econômica havia sido ao menos, comentada no processo. Nota-se, também, que esse pedido foi fundamentadamente indeferido na sentença, com base na insuficiência de provas. A documentação apresentada pelos recorrentes a pedido desta Relatoria, também não se mostra conclusiva sobre a real capacidade econômica dos recorrentes. A declaração de inatividade da sociedade empresária MEGA AMARAL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – ME, já se tratava de um fato conhecido bastante tempo antes da formulação do pedido (janeiro 2023), mas somente cogitado em dezembro de 2023. A cópia da declaração de imposto de renda do réu JOSÉ LINDEMBERG GUEDES DO AMARAL (ID 67934312), se trata de prova menos eficiente do que os extratos bancários que haviam sido juntados ao processo por determinação do Juízo a quo, notadamente quando o postulante declara atualmente tratar-se de trabalhador autônomo, fato que prejudica a análise sobre a existência de outras fontes de renda. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus/apelantes e, nos termos da parte final do §7o, do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para providenciarem o recolhimento do preparo, sob pena de ser decretada a deserção do recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 18:52:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora